Tribunal: TJDFT
Processo: 0737783-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURADORA. PAGAMENTO INDENIZAÇÃO. DEVIDO. INTEPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. CLÁUSULA DE RISCOS EXCLUÍDOS NÃO SE AMOLDA AO CASO DOS AUTOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. As relações contratuais devem ser pautadas pelos princípios da probidade e boa-fé (art. 422 do Código Civil), o que traz exigências de cuidado, transparência e lealdade.
2. Nas relações de consumo, a necessidade de observância da boa-fé objetiva é ainda mais evidente, haja vista a situação de vulnerabilidade do consumidor. Como consequência da boa-fé objetiva, a lei estabelece expressamente que é direito básico do consumidor ser informado de todas as características dos produtos ofertados (art. 6o, III, e art. 31, do Código de Defesa do Consumidor - CDC).
3. Exige-se dos contratantes conduta leal, transparente e respeito à confiança. A informação adequada e clara sobre os produtos oferecidos pelas seguradoras é fundamental para que o consumidor possa exercer livremente seu direito de escolha (art. 6o, II, do CDC).
4. Estabelece o art. 47 do CDC: "As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor". Como as cláusulas dos riscos excluídos não preveem expressamente a hipótese dos autos, não é dado ao intérprete conferir-lhe interpretação extensiva, em prejuízo do consumidor.
5. O segurado foi vítima de homicídio. Não se enquadra, de maneira nenhuma, na hipótese de exclusão apontada pelo apelante.
6. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.